Tribunal: TJES
Processo: 0000688-60.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Resistência; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-60.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000688-60.2024.8.08.0021

APELANTE: DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Vias de fato. Ameaça. Desacato. Resistência. Violência doméstica. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS contra sentença que o condenou pelos crimes previstos nos arts. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, 147, 331 e 329 do Código Penal, todos praticados no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 10 meses de detenção e 15 dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto. A defesa alegou ausência de provas e de dolo, pediu a absolvição ou a aplicação do princípio da consunção.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante; (ii) saber se a ausência de laudo de lesões inviabiliza a condenação pelo crime de vias de fato; (iii) saber se a embriaguez comprometeu a imputabilidade penal do réu; e (iv) saber se é aplicável o princípio da consunção entre os crimes de resistência e desacato.

III. Razões de decidir

A palavra firme da vítima, corroborada por testemunhas e policiais, confirmou a prática reiterada de agressões físicas e ameaças, sendo suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica.

O crime de vias de fato não exige comprovação de lesão corporal, bastando o emprego de violência, conforme jurisprudência pacífica.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do CP. Ausente demonstração de embriaguez completa e involuntária, a tese é inaplicável.

As condutas de resistência e desacato ocorreram de forma autônoma e não guardam relação de subordinação que justifique a aplicação do princípio da consunção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A condenação por vias de fato prescinde de laudo pericial, bastando o emprego de violência sem resultado lesivo. 3. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal. 4. A autonomia das condutas de desacato e resistência afasta a aplicação do princípio da consunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 21, 147, 329 e 331; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CF/1988, art. 5º, III; CP, art. 28, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 503.694/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, AgRg no HC 664.602/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000688-60.2024.8.08.0021

APELANTE: DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS em face da sentença (ID 55874294) proferida pelo Juízo da JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, que o condenou pela prática da conduta prevista nos artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/41, 147, 331 e 329 do Código Penal, todos no contexto da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 10 (dez) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena.

Em suas razões recursais apresentadas no ID 12342175, a defesa aduz que não há provas suficientes para sustentar a condenação, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente nas declarações da vítima. Afirma que a ausência de dolo e a ausência de materialidade quanto ao delito de vias de fato impõem a absolvição. Quanto ao crime de ameaça, sustenta que o recorrente encontrava-se embriagado no momento dos fatos, o que comprometeria a sua imputabilidade. Pleiteia, ainda a incidência do princípio da consunção entre os delitos de resistência e desacato, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a consequente absolvição do recorrente, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atipicidade das condutas imputadas.

Em contrarrazões lançadas ao ID 12342176, o Ministério Público Estadual defende a manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, registrado sob o ID 12782351, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, reafirmando a existência de prova idônea da autoria e materialidade dos delitos imputados, bem como pela improcedência das teses defensivas.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
em 4 de outubro de 2024, por volta de 22h42min, na Rua Henrique Coutinho, Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física da companheira Thaliana Souza Barbosa, ameaçou servidores públicos de causar-lhe mal injusto e grave, deteriorou coisa pertencente ao Município de Guarapari, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo e desacatou funcionário público.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando foram acionados por funcionários do SETAC (Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania), responsável pelo atendimento a moradores de rua.

Segundo foi apurado, funcionários do SETAC fizeram abordagem de rotina ao denunciado, momento em que este ameaçou o funcionário Antonio Valerio da Silva, dizendo que “iria dar porrada nele” e que quando encontrasse o funcionário Fabio dos Santos Rodrigues e Silva, “vai meter uma faca na barriga dele”.

Além disso, o réu desferiu socos e pontapés no veículo da prefeitura placa OVK5818, deteriorando bem público.

Neste mesmo dia, o réu agrediu a companheira Thaliana Souza Barbosa, que apresentava visíveis hematomas na cabeça e no braço, o que foi visualizado pelos policiais militares, tendo a vítima dito aos agentes da lei que as agressões são recorrentes e que ela ainda não havia noticiado porque o denunciado sempre a intimida.

Diante da situação de flagrante delito, a policial militar Rosiane Ramos de Souza deu voz de abordagem ao réu, mas este desobedeceu e investiu contra ela, mandando-lhe calar a boca, sendo necessária a utilização de técnicas de contenção pelo policial militar Shester Brazil Santos, inclusive com a utilização de equipamento de choque.
(...)”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da conduta prevista nos artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/41, 147, 331 e 329 do Código Penal, todos no contexto da Lei nº 11.340/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente a defesa a defesa sustentou provas suficientes para sustentar a condenação, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente nas declarações da vítima.

Contudo, sorte não lhe assiste.

A autoria, por sua vez restou comprovada diante dos depoimentos juntados aos autos. Vejamos.

A vítima, Thaliana Souza Barbosa, ao ser ouvida judicialmente (mídia em anexo), confirmou as agressões e ameaças proferidas pelo acusado. Ela relatou que, no dia 04/10/2024, encontrava-se na praça de Muquiçaba quando foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, DOUGLAS ALMEIDA DOS ANJOS. Mencionou que também foi agredida no dia anterior, por volta das 22 horas, no bairro Perocão, ocasião em que o acusado a jogou no chão, deu-lhe um soco no braço, causando hematomas visíveis, e tentou esgoelá-la em via pública, sendo socorrida por moradores de rua. Referiu, ainda, que, no dia seguinte, pela manhã, sofreu nova agressão no pescoço, em praça pública, enquanto aguardava a abertura da Delegacia da Mulher. O acusado teria empurrado a vítima, jogando-a ao chão, e tentado enforcá-la, gerando marcas no pescoço provenientes das mãos e unhas do agressor. A vítima destacou que não se submeteu a exame de corpo de delito, mas alegou a existência de lesões visíveis no braço e na testa, mencionando que “não precisava nem de exame, porque as lesões deixaram muitas marcas; que ficou muito roxo; que as lesões foram no braço e na testa”. Reiterou que os episódios de agressão foram presenciados por moradores de rua, que teriam, inclusive, intervindo nas agressões, embora tenham recusado prestar depoimento por medo de represálias.

A testemunha,
Fábio dos Santos Rodrigues e Silva
, servidor da SETAC e testemunha presencial, confirmou que o apelante, Douglas Almeida dos Anjos, apresentava comportamento agressivo, sendo reincidente em ameaças contra os funcionários do Centro Pop. Em relação à vítima, Fábio afirmou que o recorrente “começou a bater na vítima, agredir ela”, o que motivou a própria Thaliana a procurar ajuda, temendo por sua vida. Relatou que “o acusado espancou a vítima um dia antes”, razão pela qual os profissionais do Centro Pop estavam tentando localizá-lo, indicando que o réu já havia praticado agressões físicas antes da abordagem policial. A testemunha também presenciou a abordagem policial subsequente, confirmando que Douglas se encontrava alterado, resistindo à prisão com agressividade, sendo necessário reforço policial para sua contenção.

O policial militar Shester Brazil Santos confirmou que participou da abordagem ao apelante, Douglas Almeida dos Anjos, a pedido da equipe da SETAC. Informou que os agentes do Centro Pop relataram que o réu já havia apresentado comportamento agressivo no local, inclusive utilizando faca para ameaçar funcionários. Conta que ao tentar realizar abordagem de rotina, o acusado se mostrou imediatamente hostil e agressivo, recusando-se a colaborar e partindo verbal e fisicamente para cima da policial militar Rosiane Ramos. O depoente precisou intervir com técnicas de mobilização, a fim de impedir que a policial fosse agredida, sendo necessário o reforço de mais duas guarnições para contê-lo, dada a intensidade de sua resistência e o estado de exaltação. Destacou que o acusado proferiu ofensas e mandou a policial “calar a boca”, além de apresentar comportamento claramente voltado à agressão física, sendo impedido pela pronta ação da equipe. Declarou ainda que colegas de outras guarnições já conheciam o réu por seu histórico de violência e enfrentamento às autoridades.

Tais declarações, em conjunto com os demais depoimentos colhidos, reforçam a veracidade da versão apresentada pela vítima quanto ao histórico violento do acusado e contribuem para a convicção de que os episódios narrados de vias de fato integraram uma conduta reiterada e plausível, compatível com o comportamento demonstrado nas demais interações.

Diante das provas, o apelante foi condenado pelo delito de vias de fato. Saliento que no tocante ao crime de vias de fato (art. 21 da LCP), tem-se que, ao contrário da lesão corporal (art. 129 do CP), não se exige a comprovação da ofensa à integridade física ou à saúde da vítima, bastando o emprego de violência sem resultado lesivo. Assim, não se exige a produção de laudo de lesão corporal para a caracterização do delito.

No caso dos autos, a palavra da vítima THALIANA SOUZA BARBOSA, embora tenha apresentado algumas imprecisões, foi firme quanto à ocorrência de agressões físicas perpetradas pelo apelante, estando ainda corroborada por declarações prestadas por testemunhas e policiais militares, cuja convergência de relatos permite reconhecer a verossimilhança da versão acusatória.

Como tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, “
n
os crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (HC 503.694/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

No que concerne ao crime de ameaça (art. 147 do CP), as vítimas ANTONIO VALÉRIO e FÁBIO DOS SANTOS, policiais militares, relataram, de forma firme e coerente, as palavras de mal injusto proferidas pelo apelante, inclusive com menção ao uso de faca. As circunstâncias dos fatos, aliadas ao temor real experimentado pelos ofendidos, evidenciam a idoneidade das ameaças.

Sustenta a defesa que, por ocasião dos fatos, o réu encontrava-se sob o efeito de álcool, o que comprometeria sua capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas ou de se determinar de acordo com esse entendimento, afastando, portanto, o elemento subjetivo necessário à configuração dos crimes, notadamente o dolo.

Todavia, tal alegação não encontra amparo na prova dos autos, tampouco é suficiente, por si só, para afastar a imputabilidade penal. Com efeito, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal:

“
A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
não exclui a imputabilidade penal
.”

Apenas a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, poderá ser causa excludente da imputabilidade penal, conforme dispõe o artigo 28, §1º, do Código Penal:

“
É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
.”

No presente caso,
não há qualquer indício de que a embriaguez fosse involuntária ou tenha atingido grau tal que suprimisse por completo a capacidade volitiva e cognitiva do agente
. Ao contrário, os relatos testemunhais dão conta de que o réu, mesmo alterado, teve comportamentos direcionados, com proferimento de ameaças específicas às vítimas e resistência ativa à atuação policial, além de tentativa de agressão a servidores públicos. Sua conduta revela
clara consciência dos atos praticados e capacidade de autodeterminação
, embora em estado de exaltação.

Portanto, a alegada embriaguez
não afasta o dolo nem isenta o réu de responsabilidade penal
, tratando-se, no máximo, de uma circunstância que poderia, em tese, ser considerada na dosimetria da pena, o que já foi devidamente observado na sentença.

Prosseguindo, o apelante pede pela aplicação do princípio da consunção quanto aos delitos de desacato e resistência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o princípio da consunção pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si
relação de dependência ou subordinação
(AgRg no HC n. 664.602/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe 7/6/2021).

Ademais, o afastamento da consunção é necessário quando a conduta anterior ou subsequente consubstanciar lesão autônoma com objetividade jurídica distinta.

No caso dos autos, restou evidenciado que o apelante, durante abordagem policial, resistiu à prisão com empurrões e chutes, desacatando a policial com palavras ofensivas, o que exigiu a atuação conjunta de diversos agentes de segurança para sua contensão. As condutas, portanto, não se confundem nem se inserem uma na outra, afastando a aplicação do princípio da consunção.

Conclui-se, portanto, que a sentença proferida pelo juízo de origem analisou com acuidade as provas constantes dos autos e deu à matéria o enquadramento jurídico adequado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)